Tribunal: TCU
Processo: 006.864/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3263/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.864/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danuta Ferreira Polvora (XXX.583.161-XX); Douglas Mello de Castro Azevedo (XXX.406.611-XX); Jean Paulo Vernochi Costa (XXX.989.921-XX); Leonardo Feyh da Silva (XXX.774.911-XX); Matheus Hollo de Andrade (XXX.045.201-XX); Matheus da Silva Azambuja (XXX.461.001-XX); Natalia dos Santos Silva (XXX.770.881-XX); Paula Camile de Andrade Martins (XXX.248.231-XX); Paula da Cunha Sims (XXX.593.711-XX); Renato Gabriel da Silva (XXX.556.061-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.